Tribunal: TJPA
Processo: 0000063-42.2020.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000063-42.2020.8.14.0201

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: MARIA DO CARMO DA COSTA EVANS

RECORRIDO: THIANE SIMOES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0000063-42.2020.814.0201

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI-PA

RECORRENTE: MARIA DO CARMO DA COSTA EVANS

DEFENSOR PÚBLICO:

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA (ARTIGO 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO QUE HOMOLOGOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

1. No nosso ordenamento jurídico
vige a regra geral em direito da aplicação da
lei
vigente à
época
dos fatos (
tempus regit actum
). No campo penal não ocorre de maneira diversa: ao crime cometido em determinada data, aplica-se a
lei
penal vigente exatamente no mesmo dia, ainda que posteriormente venha a ser proferida a sentença.

2. A exceção é a extratividade, ou seja, a possibilidade de aplicação de uma lei a fatos ocorridos fora do âmbito de sua vigência. Esse fenômeno pode ocorrer de duas maneiras: a)
retroatividade
, que é a aplicação da lei penal benéfica a fato acontecido antes do período da sua vigência (art.
5.º
,
XL
,
CF
); e b)
ultratividade
, que significa a aplicação da lei penal benéfica, já revogada, a fato ocorrido após o período da sua vigência.

3. No presente caso, a ré fora denunciada pelo crime tipificado no art. 140, § 3º, do CPB, ocorrido em 05/11/2019, no qual previa uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. A
Lei nº 14.532/2023 que aplicou um tratamento mais gravoso à injúria praticada em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, não cabendo, em virtude do aumento da pena, institutos como a suspensão condicional do processo (Art. 89, da Lei nº 9.099/95) ou a arbitração de fiança, data de
publicada em 11/01/2023, posterior ao crime cometido, portanto, há de ser aplicado o fenômeno da
ultratividade
, que significa a aplicação da lei penal benéfica, já revogada, a fato ocorrido após o período da sua vigência.

4. Considerando que o crime cometido a época do fato, previa uma pena de 1 a 3 anos de reclusão, estando preenchido os requisitos do art. 89 da Lei nº
9.099/95, e tendo a denúncia e suspensão condicional do processo sido ofertada pelo Ministério Público, não há qualquer reparação a ser feita na decisão que homologou a Suspensão Condicional do Processo em favor da ré.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
o recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 02 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0000063-42.2020.814.0201

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI-PA

RECORRENTE: MARIA DO CARMO DA COSTA EVANS

DEFENSOR PÚBLICO:

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARIA DO CARMO DA COSTA EVANS,
por intermédio de advogado constituído, contra a decisão exarada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI-PA
((id.19878252-pág.3), que suspendeu e homologou a suspensão condicional do processo, nos autos nº
0000063-42.2020.814.0201.

Relatou a
denúncia
(id.19878220), em síntese, que no dia 05/11/2019, por volta das 12h, no condomínio comercial Marajoara, rua Oito de Maio, bairro Agulha/Icoaraci, a denunciada THIANI SIMÕES DA SILVA ofendeu a senhora Maria do Carmo da Costa Evans, chamando-a de “macumbeira fracassada, preta macumbeira”. Fato testemunhado pelos senhores Luiz Felipe do Vale Rocha e Jorge Jordy Ferreira Araújo.

Por tais razões, o Ministério Público denunciou como incursa nas sanções do art. 140, § 3º, do CPB.

Aditamento da denúncia (id.19878224), para incluir em seu bojo a Proposta de Suspensão Condicional do Processo, nos termos do art.89, da Lei nº 9.099/95.

Recebimento da Denúncia em
30 de setembro de 2022
. (id.19878225-pág.2)

Citação da ré. (id.19878227)

Termo de Audiência. (id.19878243)

Mídias de audiência. (id.19878245 à 19878250)

Decisão interlocutória no qual homologou a Suspensão Condicional do Processo. (id.19878252-pág.3)

Decisão de trânsito em julgado. (id.19878254-pág.1)

Guia para Execução de Penas e Medidas Não Privativas de Liberdade. (id.19878256-pág.1)

Antecedentes criminais. (id.19878261-pág.1)

Irresignada, a ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.19878263),
pugnando preliminarmente: 1) Recebimento do recurso a fim de reformar a decisão que Homologou a Suspensão Condicional do Processo, eis que se encontra negando vigência aos arts.44 e 77, ambos do Código Penal e art.28-A do Código de Processo Penal e jurisprudência da corte superior;

Em
contrarrazões

(id.19878281),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso em Sentido Estrito, para que seja reformada a decisão que homologou a Suspensão Condicional do processo.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão, em todo os seus termos. (id.19878283-pág.1)

Nesta

Instância Superior (id.20174984),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e negado provimento do recurso, mantendo incólume a decisão debatida.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O presente recurso em Sentido Estrito objetiva a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que homologou a Suspensão Condicional do Processo, postulando a reformada de decisão, para continuação do feito.

A presente ação penal fora ajuizada, no qual o Ministério Público denunciou a ré THIANI SIMÕES DA SILVA em razão de ter chamado a vítima MARIA DO CARMO DA COSTA EVANS de “macumbeira fracassada”, “preta macumbeira”, incorrendo em ofensa da sua dignidade em razão de sua religião, fato ocorrido em 05/11/2019, razão pela qual incidiu nas sanções do art.140, § 3º, do Código Penal.

Em decisão prolatada em 31/08/2023, a magistrada Homologou a Suspensão Condicional do Processo, pelo período de 2 (dois) anos, nos seguintes termos:

“(...)

A alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.532/2023, modifica a Lei do Crime Racial (Lei nº 7.716/89) para incluir os casos de injúria relacionados à raça, cor, etnia ou procedência nacional como modalidades do crime de racismo, entrando em vigor a partir de 11/01/2023, com a seguinte redação:

Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Antes da referida lei, o Código Penal Brasileiro tratava do tema em seu Artigo 140, § 3º, prevendo a pena de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos nos casos em que a injúria consistisse na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Com a mudança legislativa, houve a migração de parte do seu conteúdo para o Art. 2ºA, da Lei 7.716/89, restando atualmente em seu escopo, portanto, apenas os três últimos elementos listados.

Verifica-se, desta forma, que a Lei nº 14.532/2023 buscou conferir um tratamento mais gravoso à injúria praticada em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, não cabendo, em virtude do aumento da pena, institutos como a suspensão condicional do processo (Art. 89, da Lei nº 9.099/95) ou a arbitração de fiança.

No entanto, por força do Art. 5º, XL, da Constituição Federal, a lei penal não retroage - salvo para beneficiar o réu, aplicando-se o chamado princípio da irretroatividade. Por ser mais grave a norma que inclui a injúria racial como modalidade do crime de racismo, aumentando-lhe a pena e tornando a ação penal em pública incondicionada, esta não pode retroagir para incidir sobre fatos anteriores à sua vigência, em 11/01/2023.

No caso dos autos, a vítima alega ter sido chamada de “macumbeira fracassada, preta macumbeira” e, ainda, terem-lhe sido proferidos os seguintes dizeres: “sai demônio, queima essa obra de macumba, esses servos do demônio” (textuais), na data de 05/09/2019, tendo sido oferecida denúncia em 04/04/2022, logo, em momento anterior à vigência da nova lei. Por conseguinte, mantém-se a aplicação do disposto no Art. 140, § 3º, do Código Penal, com sua redação anterior à 11/01/2023.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, indefiro o pleito da Advogada Particular e ainda, diante da aceitação da Denunciada e nos termos do Artigo 89, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, razão pela qual suspendo os presentes pelo prazo de 02 (dois) anos, contados desta data, devendo a acusada passar a cumprir as seguintes obrigações:

1-

Proibição de ausentar-se da comarca onde reside pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial;

2-

Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades.”

A regra geral em direito é a aplicação da
lei
vigente à
época
dos fatos (
tempus regit actum
). No campo penal não ocorre de maneira diversa: ao crime cometido em determinada data, aplica-se a
lei
penal vigente exatamente no mesmo dia, ainda que posteriormente venha a ser proferida a sentença.

O princípio da irretroatividade da lei penal brasileira é uma das mais importantes garantias jurídicas fundamentais do nosso ordenamento jurídico. Tal princípio estabelece que as leis penais não podem retroagir, ou seja, elas não podem ser aplicadas a fatos ocorridos antes de sua vigência.

O princípio da irretroatividade é decorrente do princípio da segurança jurídica, o qual estabelece que as leis devem ser claras e previsíveis, de modo a garantir a estabilidade das relações jurídicas e a proteção dos direitos dos cidadãos. Assim, a aplicação de uma lei penal a fatos ocorridos no passado violaria o direito à segurança jurídica, uma vez que os indivíduos não teriam como prever as consequências de seus atos.

A irretroatividade da lei penal brasileira está previsto no artigo 5º, inciso XL da
Constituição Federal
, o qual estabelece que "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Ou seja, a lei penal somente poderá retroagir quando for mais benéfica para o réu, nunca para prejudicá-lo.

Esse princípio também está previsto no
Código Penal
brasileiro, que estabelece em seu artigo
2º
que "ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória".

Há exceções ao princípio da irretroatividade da lei penal. Essas exceções também são estabelecidas pela própria
Constituição Federal
e pelo
Código Penal
brasileiro.

A exceção é a extratividade, ou seja, a possibilidade de aplicação de uma lei a fatos ocorridos fora do âmbito de sua vigência. O fenômeno da extratividade, no campo penal, realiza-se em duas situações:

a)
retroatividade
, que é a aplicação da lei penal benéfica a fato acontecido antes do período da sua vigência (art.
5.º
,
XL
,
CF
);

b)
ultratividade
, que significa a aplicação da lei penal benéfica, já revogada, a fato ocorrido após o período da sua vigência.

A Lei nº 14.532, publicada em 11/01/2023, tipificou como crime de racismo a injúria racial e eleva sua pena para dois a cinco anos de reclusão, além de multa. A nova lei também positivou entendimento, até então controvertido, recentemente pacificado pelo STF no sentido de que a injúria racial, da mesma forma que o racismo, é crime imprescritível e inafiançável, estabelecendo ainda que a injúria racial passou a ser crime de ação penal pública incondicionada, e não mais de ação condicionada à representação da vítima.

Considerando que o fato delituoso ocorreu em
05/11/2019
, anterior a vigência da nova lei, no qual o Código Penal previa pena de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão, nos casos em que a injúria consistia na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Portanto, no caso em debate, diante da data em que ocorreu o delito, anterior ao regimento da Lei nº 14.532/23, há que ser aplicada a lei da época do fato (
tempus regit actum
), tendo em vista ser a mais benéfica a ré, ou seja, o fenômeno da ultratividade da lei.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CRIME CONSIDERADO COMUM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU O INDULTO COM BASE NO DECRETO 9.246/17 - IMPOSSIBILIDADE - DELITO COMETIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI QUE ALTEROU O ROL DE CRIMES HEDIONDOS - PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA - DECISÃO MANTIDA. - A Lei 13.497/17, que entrou em vigor em26 de outubro de 2017, alterou a redação do art. 1º, parágrafo único, da Lei 8.072/1990, passando a considerar como hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - Nos termos do art. 2º, inciso i, da Lei 8.072/90, os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto - Tendo o agente cometido o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito antes da alteração legislativa que passou a considerar tal conduta como hedionda, é possível a manutenção da decisão que concedeu o indulto, haja vista o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

(TJ-MG - AGEPN: 10024170253678001 Belo Horizonte, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/06/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO COMO MARCO INTERRUPTIVO. FATO ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL GRAVOSA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "É assente no STJ o entendimento de que o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007. Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível". (AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp 1707850/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe 14/5/2021). - A decisão agravada não revela aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, mas sim irretroatividade da Lei n. 11.596/2007, que inseriu novo marco interruptivo da prescrição penal no ordenamento jurídico. Dessa forma, reitero não ser possível sua aplicação retroativa, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal gravosa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 722565 PR 2022/0036187-6, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Considerando que na época do fato, o crime previa uma pena de

01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

O art. 89, § 1º da Lei nº 9.099/95 prescreve as condições necessárias a serem imposta para a Suspensão condicional do processo.
In verbis
:

Art. 89
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (
art. 77 do Código Penal
).

Considerando a apresentação da Denúncia e a proposta de suspensão condicional pelo Ministério Público, e a pena abstrata se enquadrar no que dispõe o art.89, da Lei nº. 9.099/95, para aplicação da Suspensão Condicional do Processo, e preenchendo os requisitos a ré THIANI SIMÕES DA SILVA, motivo pelo qual, não há qualquer reparação a ser feita na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
02
de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/07/2024